Tribunal: TJDFT
Processo: 0014911-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, especialmente à quantidade e à forma de acondicionamento da droga apreendida, evidenciam sua destinação à difusão ilícita.

2. Recurso conhecido e improvido.